Tribunal: TJSP
Processo: 2141088-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que converteu o rito de Alvará para Arrolamento – Insurgência dos requerentes – Acolhimento – Pretendido levantamento de valor depositado em conta bancária e transferência de veículo de baixo valor econômico - Limite previsto no art. 2o, da L. 6858/80 não extrapolado – Precedentes desta Corte - Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2141088-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FERNANDA
WANDERLEY VAZ SONODA, LEONARDO WANDERLEY VAZ e RODRIGO
WANDERLEY VAZ, é agravado MAURICIO FERREIRA VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141088-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42761
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141088-94.2020.8.26.0000 - Voto no 42761
Comarca:
São
Paulo

F.R.Nossa
Sra.
Do
Ó
(2a
V.Família
e Sucessões -
1011702-25.2020.8.26.0001)
Agravante(s): Fernanda Wanderley Vaz Sonoda e outros
Agravado(s): Mauricio Ferraz Vaz (falecido)
Natureza da Ação: Alvará
Ementa: Agravo de Instrumento Decisão que converteu o
rito de Alvará para Arrolamento
Insurgência dos
requerentes
Acolhimento
Pretendido levantamento de
valor depositado em conta bancária e transferência de veículo
de baixo valor econômico - Limite previsto no art. 2o, da L.
6858/80 não extrapolado Precedentes desta Corte - Agravo
Provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu a petição
inicial como arrolamento, por entender incabível o processamento como alvará, por
não se tratar de hipótese prevista na Lei 6858/80. Pretendem os agravantes a reforma
do decisum, argumentando serem todos maiores e apenas está sendo requerido o
levantamento de quantia depositada em conta bancária, eventuais valores de FGTS e
PIS, bem como a transferência de um veículo.
O agravo comporta julgamento imediato, sem necessidade de
providências outras, considerando serem as partes maiores e capazes.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141088-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42761
3
Segundo consta na inicial do alvará, os agravantes são filhos, todos
maiores e capazes, do sr. Mauricio Ferraz Vaz, falecido em 28/04/2020, não deixando
bens a inventariar, exceto a quantia de pouco mais de R$ 6.000,00 em conta bancária
e um veículo ano 1999, em péssimo estado de conservação. Pleiteiam também, o
levantamento de eventuais quantias que venham a ser apuradas a título de FGTS e
PIS.
É certo que a Lei 6.858/80 possibilita em alguns casos o levantamento de
valores, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, desde que não ultrapasse o
valor de 500 OTNs.
Destarte, o art. 666 do Código de Processo Civil vigente (correspondente
ao art. 1037 do CPC/1973), prevê que “Independerá de inventário ou de arrolamento o
pagamento dos valores previstos na Lei n. 6858, de 24 de novembro de 1980”.
Portanto, evidente que a medida será possível, se o valor a ser levantado
não ultrapassar 500 OTNs, tal como acontece no presente caso, em que a quantia a
ser levantada é de pouco mais de R$ 6.000,00, sendo certo que o veículo que
pretendem a transferência para uma das herdeiras é antigo e está em péssimas
condições de conservação, conforme fotografias juntadas, sendo desnecessário
submeter as partes a procedimento mais complexo, mormente observando-se serem
todos maiores, capazes e estarem de acordo, ausente litígio.
Nesse sentido, este Tribunal já se posicionou em casos diversos e inclusive
este relator,
Pedido de Expedição de Alvará Extinção sem julgamento do mérito por
inadequação da via eleita Inadmissibilidade Possibilidade de expedir-se
alvará para alienação do único bem do "de cujus", concordes e maiores os
herdeiros Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000546-34.2018.8.26.0543; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel -
2a Vara; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141088-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42761
4
ALVARÁ Transferência de veículo Único bem deixado pelo falecido
Indeferimento
Inadmissibilidade
Herdeiros maiores e capazes, que
concordam com o pedido Mitigação do art. 666 do CPC Precedentes
Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015048-97.2019.8.26.0007; Relator (a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
Desta forma, tem-se que o procedimento deve seguir o rito do alvará.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível o provimento do
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator